Tribunal: TJDFT
Processo: 0704861-92.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INCLUSÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: DECLARAR inexistente o contrato no 00276311969000, bem como inexistente todo e qualquer débito gerado a partir de tal pacto; DETERMINAR a exclusão do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes e CONDENAR o réu a pagar à parte autora indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Em seu recurso, alega que a contratação foi legítima. Pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais, ou, subsidiariamente a redução do valor da reparação a título de danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 49690126). Contrarrazões apresentadas (ID 49690131).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
4. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, a súmula 479 do STJ definiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
5. As telas sistêmicas juntadas pelo recorrente apenas confirmam as alegações do autor, que consta em seu nome contratação irregular de cartão de crédito. Pelo documento de ID 49689786 - Pág. 6 verifica-se que o cartão foi enviado para Boa Vista-RR e desbloqueado pelo celular 99707-1519 que, conforme documentos dos autos, não pertencem ao autor.
6. Resta claro, pois, que a contratação do cartão de crédito em nome do autor foi decorrente de fraude. Demonstrada a falha na prestação dos serviços com a adoção de medidas de segurança ineficazes para a contratação de cartão de crédito, resta caracterizado o fortuito interno, de evidente responsabilidade do fornecedor.
7. Além disso, o documento de ID 49689778 demonstra a inclusão do nome do requerente nos cadastros de inadimplentes, o que enseja condenação por danos morais. O quantum arbitrado se mostra proporcional e razoável, compatível com o habitualmente arbitrado pelas Turmas Recusais. Irretocável, portanto, a sentença proferida.
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.